Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-64.2006.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000378-64.2006.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (APELANTE), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), EGBERTO FANTIN - CPF: 027.869.819-05 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (APELANTE), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA RURAL. DOMÍNIO REGISTRAL. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. SOBREPOSIÇÃO PARCIAL INSUFICIENTE.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reivindicação de área rural totalizando 9.481 hectares, sob a alegação de posse injusta por parte dos réus, em imóvel situado no município de Nova Maringá/MT. A sentença reconheceu a ausência dos pressupostos legais previstos no art. 1.228 do CC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se restaram comprovados os requisitos da ação reivindicatória — propriedade, identificação do bem e posse injusta;
(ii) saber se a sobreposição parcial de 199 hectares apurada em laudo pericial autoriza a procedência da ação.

III. Razões de decidir

3. Embora os autores tenham demonstrado titularidade dominial das matrículas nº 1.472 e nº 8.662, abrangendo área de 9.481 hectares, o laudo pericial judicial afastou a existência de sobreposição relevante entre os imóveis, limitando-a a 199 hectares, não incluídos na pretensão inicial.

4. A posse exercida pelos réus não foi qualificada como injusta, tampouco restou demonstrada turbação ou esbulho. A tentativa de utilização da ação reivindicatória como substitutiva da ação demarcatória compromete a viabilidade do pleito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ação reivindicatória exige demonstração simultânea da propriedade, individualização do bem e posse injusta.

2. A sobreposição parcial e não coincidente com a área objeto da inicial impede o acolhimento da pretensão possessória.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000378-64.2006.8.11.0033

APELANTES: DENIS SPERAFICO, ARIANE VETTORELLO SPERAFICO

APELADOS: MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DENIS SPERAFICO e ARIANE VETTORELLO SPERAFICO contra sentença proferida nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada em face de MARCIANO RIBEIRO FILHO e GENY FÁTIMA MODESTO RIBEIRO, que julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda originária tem por objeto a reivindicação de área rural totalizando 9.481,00 hectares, composta por duas glebas de 7.000,00 ha e 2.480,6325 ha, identificadas pelas matrículas n.º 1.472 e n.º 8.662, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis, localizada no município de Nova Maringá/MT.

Alegam os autores, ora apelantes, que exercem domínio sobre a referida área desde o ano de 1995, tendo sido impedidos de ingressar no imóvel pelo réu MARCIANO RIBEIRO FILHO, o que teria motivado o ajuizamento da ação, após frustrada tentativa de resolução administrativa.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação sustentando que a perícia identificou sobreposição parcial entre os imóveis e que a posse exercida pelos réus, desprovida de título, seria injusta, o que tornaria viável a reivindicação da área.

Assevera ainda que a prova pericial teria revelado coincidência parcial entre o imóvel reivindicado e a área ocupada pelos réus.

Requereram a reforma da sentença, com o acolhimento do pedido inicial ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para nova produção probatória.

Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

Preparo recolhido – Id. 293614880.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. Ainda que o recurso contenha pleitos contraditórios entre nulidade da sentença e reforma de mérito, os fundamentos trazidos permitem a compreensão do inconformismo, não se podendo negar o contraditório por formalismo excessivo.

Não se constata, ademais, afronta à lógica ou à lei processual que inviabilize o conhecimento do apelo.

Assim já decidi:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a motivação do recurso é clara e enfrenta os fundamentos da sentença. 2. Laudos genéricos e unilaterais não são suficientes para comprovar nexo causal entre danos e falha na prestação de serviço de energia elétrica. 3. A responsabilidade objetiva exige prova do nexo causal, mesmo diante de concessão de serviço público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 373, I.

(N.U 1004861-59.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Mérito:

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais da ação reivindicatória, conforme artigo 1.228 do Código Civil, a saber: a) prova da propriedade; b) posse injusta; e c) identificação do bem.

Narram os autores que, embora titulares do domínio desde meados da década de 1990, foram impedidos de acessar a área por ato de turbação perpetrado pelo réu MARCIANO, o que teria motivado o ajuizamento da presente ação. Aduzem, ainda, que os requeridos exercem posse injusta sobre a área, sem amparo jurídico ou título legítimo.

O juízo
a quo
, após regular instrução probatória com ampla produção de provas técnicas e orais, saneou o feito, afastou as preliminares por se confundirem com o mérito e deferiu a realização de perícia judicial, posteriormente complementada e homologada com a anuência expressa das partes.

Colhidas as provas testemunhais e apresentadas alegações finais, sobreveio sentença que julgou
improcedente
o pedido, reconhecendo a ausência dos requisitos legais do art. 1.228 do Código Civil, em especial a ausência de posse injusta sobre o bem reivindicado.

Sem delongas, entendo por manter a decisão impugnada.

Isso porque,
embora os apelantes tenham demonstrado a titularidade das matrículas 1.472 e 8.662, abrangendo área de 9.481 hectares, a prova pericial é categórica ao concluir que as áreas em litígio não se sobrepõem, salvo ínfima parcela de 199 hectares, correspondente a cerca de 2% da totalidade da área, entretanto, a presente área sobreposta não é objeto da presente ação reivindicatória.

Colaciono o laudo pericial a fim de evitar especulações:

O reconhecimento parcial da sobreposição não basta, por si só, à procedência do pedido, mormente diante da dúvida sobre a correspondência física dos títulos à área ocupada, conforme assentado pela perícia e pelo próprio laudo complementar, cuja validade restou expressamente reconhecida pelos apelantes em petição posterior.

Assim sendo, a propriedade da parte autora/apelante sobre a parcela de terra em posse dos apelados e, consequentemente, não se vislumbra posse injusta exercida pela parte demandada, logo, não restaram configurados os requisitos essenciais à procedência da ação reivindicatória, havendo por ter a manutenção da sentença:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA . ÔNUS DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
São requisitos da ação reivindicatória, a comprovação da propriedade da área reivindicada, sua correta individualização e a prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, uma vez exercida a posse por força de contrato de promessa de compra e venda, inadmissível a reivindicatória contra o promissário comprador sem a prévia rescisão do contrato, tendo em vista que, enquanto não desfeito o negócio jurídico, injusta não pode ser considerada a posse do que se comprometeu a adquirir o bem. 3 . No caso dos autos, ausente a comprovação de posse injusta por parte dos requeridos, não encontram preenchidos os requisitos legais ao direito reivindicatório.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 57539240920238090051, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. NÃO RESTOU COMPROVADA A POSSE INJUSTA E ILEGAL DO IMÓVEL DO AUTOR . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, AUSENTE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
. 1. O artigo 1.228, caput, do Código Civil autoriza o proprietário a reaver os seus bens do poder de quem injustamente os possua quando estabelece que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha; 2 . Verifica-se que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a probabilidade de direito da parte ora Apelante a justificar a reforma da r. Sentença às fls.198-202. A parte ora Apelante, não conseguiu demostrar ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos nos termos do art . 373, inciso II do CPC; 3. Recurso conhecido e não provido, ausente manifestação ministerial;
(TJ-AM - Apelação Cível: 0667147-42.2019.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

Reforça-se, ainda, que a utilização da ação reivindicatória como sucedâneo da demarcatória, conforme confessado pelos próprios autores (Id. 45541760, pág. 206), não encontra amparo na jurisprudência do STJ (REsp 2.147.557-SP), e evidencia a fragilidade da pretensão recursal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de fixada de 10% (dez por cento), para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025